Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726117-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO BARCANTE DE SOUZA APELADO: LILIAN CHRISTINE DA SILVA GAMA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 15a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 24 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator